Tribunal: TJPA
Processo: 0008226-19.2017.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008226-19.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0008226-19.2017.8.14.0006.

EMBARGANTE: DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO.

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA 12401).

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONCURSO FORMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Defesa de Derligleyson da Silva Pinheiro contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que deu parcial provimento à apelação defensiva. A parte embargante alega omissão quanto à análise do pedido de decote da causa de aumento do concurso formal, requerendo o provimento do recurso para sanar o suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de afastamento do concurso formal, que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não sendo instrumento adequado para rediscussão de mérito.

4.

A fundamentação do acórdão embargado analisou expressamente a tese defensiva quanto ao concurso formal, concluindo pela sua manutenção com base nas provas colhidas e no reconhecimento de múltiplas vítimas.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

O uso dos embargos como instrumento de inconformismo é incabível, especialmente quando a matéria já foi enfrentada e decidida pelo colegiado, revelando-se indevida a pretensão de reanálise.

7.

O prequestionamento fica caracterizado com a emissão de juízo de valor sobre a matéria debatida, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.882.651/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa de

DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO
, contra o
v. acórdão de ID

25151007
,

em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, o embargante argumenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter analisado o decote do concurso formal com a devida profundidade (ID 25337847).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja sanado os vícios apontados.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos
(ID 26114525).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração
interpostos por DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios "podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado" (EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022).

No caso concreto, a Defesa alega omissão no acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, sob o argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as razões recursais referentes ao pedido de decote do concurso formal.

Todavia, não merece prosperar a pretensão.

Da análise do voto condutor, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara, objetiva e alinhada ao conjunto probatório e à jurisprudência aplicável. O acórdão foi expresso ao rejeitar o pedido de afastamento do concurso formal ao reconhecer que o fato criminoso atingiu o patrimônio de múltiplas vítimas
.

Veja-se o seguinte trecho:

(...) Presente, ainda, a causa de aumento de pena do art. 70 do CP, pois, conforme demonstrado na instrução probatória, o fato criminoso atingiu o patrimônio de várias vítimas, segundo narrativa em investigação policial (ID’s 17988589 - Pág. 5, 17988590 - Pág. 6 e 17988591 - Pág. 3) e em sede judicial (ID’s 17988610 a 17988614), tendo, inclusive, o magistrado singular exasperado a reprimenda de forma mais benéfica ao ora apelante, uma vez ter aumentado a pena no patamar mínimo, 1/6 (um sexto), motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo de decote do concurso formal e, dessa forma, mantenho o aumento da reprimenda no montante citado alhures, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
. (...)
(Acórdão, ID 25151007)

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique o acolhimento do presente recurso.

Acrescente-se, ainda, que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder pontualmente a cada argumento exposto pela parte, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para revelar as razões de convencimento quanto à procedência ou não das teses deduzidas — como ocorreu no presente caso.

Cumpre registrar, também, que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, tampouco para a reapreciação de teses já analisadas pelo órgão julgador. Sua utilização com tal objetivo configura mero inconformismo, incompatível com a função integrativa do recurso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

"Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. [...] O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos, quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão."

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.141.071/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN 9/6/2025)

“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17/6/2025,

Portanto, ausente qualquer vício a ser sanado e restando clara a intenção da parte de reabrir a discussão da matéria já enfrentada, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Assim, não obstante a relevância da matéria e
o esforço da defesa em demonstrar entendimento diverso
, a rejeição dos presentes embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento, é medida que se impõe.

03- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO,
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025